Tribunal: TJSP
Processo: 1009817-42.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – Ação de indenização por danos materiais – Parte de carga recusada pela ocorrência de avarias (produtos alimentícios) – Procedência – Responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do art. 7o, II, da Lei no 11.442/07 – Má condição da lona de proteção que ocasionou infiltração de água de chuva na carroceria do caminhão – Ausência de excludentes da

Ementa:
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – Ação de indenização por danos materiais – Parte de carga recusada pela ocorrência de avarias (produtos alimentícios) – Procedência – Responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do art. 7o, II, da Lei no 11.442/07 – Má condição da lona de proteção que ocasionou infiltração de água de chuva na carroceria do caminhão – Ausência de excludentes da responsabilidade (art. 12 da lei no 11.442/07) – Demonstração do nexo de causalidade entre a conduta negligente da transportadora e o resultado danoso experimentado - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso desprovido.